Tribunal: TJMT
Processo: 1016951-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016951-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 627.842.261-15 (AGRAVANTE), MAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 945.063.885-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – REMESSA DOS AUTOS AO PRÓPRIO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – INEXISTENCIA DE COMPLEXIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Constituição Federal (art. 98, I) e a Lei no 9.099/1995 (arts. 3o, § 1o, I, e 52) atribuem ao Juizado Especial Cível a competência para executar suas próprias sentenças, de natureza absoluta.

A declinação de competência de ofício não afronta o direito de escolha da parte exequente, uma vez que se trata de regra cogente, cuja observância independe da vontade das partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1016951-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA APARECIDA DA SILVA

AGRAVADO:

MAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA APARECIDA DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Dr. Luiz Antônio Sari
, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial no. 1013086-58.2025.8.11.0003, ajuizada em face de
MAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA
, determinou a remessa dos autos ao Primeiro Juizado Especial Cível da mesma Comarca, ao fundamento de que a sentença exequenda foi proferida por aquele Juizado, o que atrairia a sua competência originária para a execução (Id. 195188346)

A agravante sustenta, em síntese, que a referida decisão afronta o seu direito de escolha do foro para a propositura da execução, direito este que reputa decorrente do princípio da autonomia privada e da efetividade da tutela jurisdicional.

Defende que a competência do Juizado Especial, no caso, seria relativa, o que afastaria a possibilidade de reconhecimento
ex officio
.

Invoca precedentes do TJSP e do STJ no sentido de que a parte pode optar por ajuizar a execução de sentença proferida no Juizado perante a Justiça Comum, inclusive em razão de eventual complexidade do cumprimento do julgado, como ocorre no caso em apreço.

Aduz, ainda, que a execução em questão pode demandar providências que extrapolam os limites operacionais dos Juizados Especiais, a exemplo de eventual penhora, leilão de bens, produção de provas e outras medidas coercitivas mais complexas.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a competência da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para processar e julgar a execução de título judicial, determinando o prosseguimento do feito naquele juízo.

Pede, por fim, o deferimento do benefício da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, conforme declaração de hipossuficiência juntada aos autos (Id. 289029392).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 13/06/2025, por esta Relatoria (Id. 292872864).

Sem contraminuta.

A gratuidade foi indeferida e o preparo regularmente cumprido (Id. 292685411).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 23 a 25/07/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial no. 1013086-58.2025.8.11.0003, ajuizada em face de
MAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA
, que determinou a remessa dos autos ao Primeiro Juizado Especial Cível da mesma Comarca, por entender que a sentença exequenda foi proferida por aquele Juizado, cuja competência se estenderia ao processamento da execução.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa ao deslinde do feito,
ipsis litteris
:

“Da análise pormenorizada dos autos, verifica-se que o presente feito trata-se de ‘Ação de Execução de Título Judicial’, cujo qual sentença fora proferida (Id.194662341), bem como, certidão de crédito exarada (Id.194661486), pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível desta Comarca de Rondonópolis-MT.

Sobre a questão, colaciono os seguintes julgados:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. - Nos termos do art. 3o, § 1o, inciso I, e art. 52, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial é competente para promover a execução dos seus julgados - A certidão de crédito oriunda de título judicial não ostenta natureza de título extrajudicial autônomo, isto é, não há como atribuir à certidão emitida em razão da extinção da ação por força do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 a natureza de título executivo extrajudicial – [...] - Conflito de competência acolhido” (TJ-MG - CC: 10000200591378000 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 29/08/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022) (grifo nosso).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - TITULO EXECUTIVO NÃO CONSTITUÍDO - JUSTIÇA COMUM - INCOMPETÊNCIA. - A certidão de dívida expedida por Juizado Especial Cível não constitui título extrajudicial executável, não podendo embasar execução autônoma no juízo comum.(TJ-MG - AC: 10000211905187001 MG, Relator: Ricardo Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2021) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL [...]” (TJ-GO 5733522-81.2019.8.09.0006, Relator: FRANCIELLY FARIA MORAIS, Anápolis - 3a Vara Cível, Data de Publicação: 13/05/2024) (grifo nosso).

Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo para processar o presente feito, razão pela qual, determino a remessa destes autos ao Primeiro Juizado Especial Cível desta Comarca, mediante as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário”

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia instaurada nos autos decorre da determinação de remessa da execução ao Juizado Especial Cível, juízo prolator da sentença exequenda.

A agravante sustenta a existência de direito potestativo de escolha do foro, amparado no princípio da autonomia privada e na efetividade da tutela jurisdicional.

Alega, ainda, que a competência dos Juizados Especiais seria relativa e, por conseguinte, não poderia ser declinada de ofício, invocando precedentes que, em seu entender, reconhecem a possibilidade de execução perante a Justiça Comum mesmo quando o título executivo tenha origem em sentença do Juizado Especial.

Nesse contexto, a questão central repousa sobre a definição da competência jurisdicional.

A Constituição Federal, em seu artigo 98, inciso I, dispõe que "
a União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão
juizados especiais
, providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a
execução de causas cíveis de menor complexidade
".

Complementarmente, a Lei no. 9.099/95, que disciplina o funcionamento dos Juizados Especiais Cíveis, estabelece em seu artigo 3o, § 1o, inciso I, que "
compete aos Juizados Especiais Cíveis à
execução dos seus julgados
".

Além disso, o artigo 52 da mesma Lei reforça essa atribuição ao dispor que "
as sentenças serão
executadas no próprio Juizado
, aplicando-se, no que couber, as disposições do Código de Processo Civil
".

Tais dispositivos evidenciam que a competência do Juizado Especial, quando se tratar de execução de suas próprias sentenças, é absoluta e, portanto, de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE JULGADO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SCHEFFER & CIA LTDA contra decisão que declinou da competência para o Juizado Especial Cível de Sinop/MT nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face de MARIANA TOLON e ACD SINOP COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI. A decisão agravada considerou que compete ao Juizado Especial promover a execução de seus próprios julgados, mesmo em casos que envolvam intimação por edital.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação por edital é admitida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em casos de cumprimento de sentença ou execução, desde que esgotadas as tentativas de localização do devedor.

Compete ao Juizado Especial Cível promover a execução de seus próprios julgados, mesmo quando necessária a intimação por edital
. (...).”
(N.U 1002740-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2025, Publicado no DJE 06/04/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIDA –
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
– EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA – EXECUÇÃO AJUIZADA NO JUÍZO COMUM – EXECUÇÃO EXTINTA – ART. 485, VI, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O cumprimento do julgado de sentença condenatória prolatada pela Juizado Especial Cível da comarca de Cuiabá, deverá ser processado junto ao próprio órgão, nos termos do art. 3o, § 1o, inciso I e art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95.
A execução autônoma deflagrada no Juízo comum, além de violar regra de competência absoluta, afronta a sistemática de cumprimento de sentença, na qual dispensa-se a instauração de nova relação processual para o cumprimento do julgado, que passa a ser mera fase processual.
”
(N.U 1005032-59.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018)

Ademais, o argumento da agravante de que a execução apresenta complexidade suficiente para justificar o processamento no juízo comum não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos.

A sentença exequenda limitou-se a condenar o executado ao pagamento de valores líquidos: "
condeno o requerido ao pagamento do montante de R$ 3.718,13 (três mil e setecentos e dezoito reais e treze centavos), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da publicação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença
".

Não há determinação de obrigação de fazer, entrega de bens ou produção de prova pericial que exija maior aparato estrutural ou técnico.

Trata-se, portanto, de obrigação de pagar quantia certa, perfeitamente exequível nos moldes do artigo 52 da Lei no. 9.099/95.

Por outro lado, o argumento relativo à competência relativa também não merece prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 33, dispõe expressamente que "
a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
", contudo, tal enunciado aplica-se apenas às hipóteses de competência territorial e funcional relativa, não se estendendo às hipóteses de competência absoluta, como a prevista nos artigos 3o, § 1o, inciso I, e 52 da Lei no. 9.099/95.

A própria lógica da especialização desses juízos, conforme previsto na Constituição Federal, impõe interpretação de natureza cogente, razão pela qual a declinação de ofício não viola o direito de ação da parte, mas apenas direciona a demanda ao juízo legalmente designado.

Ainda, a alegação de complexidade se revela genérica, pois a agravante não especifica quais diligências, de fato, não poderiam ser praticadas no Juizado Especial.

A prática de atos constritivos como bloqueio de valores via SISBAJUD, restrição de veículos via RENAJUD e penhora de imóveis via sistemas eletrônicos já integra a rotina processual dos Juizados, não se constituindo em impedimento à sua atuação.

Desse modo, a argumentação se baseia em hipótese abstrata, desprovida de prova concreta de complexidade incompatível com a estrutura do juízo especial.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025